Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA E NULIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE PARTILHA E SOBREPARTILHA. PRETERIÇÃO DO DIREITO À SUCESSÃO LEGÍTIMA DE HERDEIRO NECESSÁRIO DECLARADO COMO FILHO DO AUTOR DA HERANÇA EM ANTERIOR INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINARES DE ADITAMENTO DA INICIAL E NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADAS. MANTIDA A NULIDADE DAS ESCRITURAS. MANTIDO O BLOQUEIO DE BENS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA DA AÇÃO DE INVENTÁRIO CONCORRENTE ENTRE OS HERDEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. NESTE PONTO, SENTENÇA AJUSTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de petição de herança, que declarou nulas as escrituras de partilha extrajudicial e sobrepartilha firmadas e determinou a realização de nova partilha dos bens do espólio, com a inclusão do autor, em inventário judicial.
2. Fatos relevantes. (i) o autor/apelado ajuizou ação de petição de herança, e para tanto, demonstrou, por prova pré-constituída, a sua condição de herdeiro necessário (filho) do de cujus, falecido em 6.7.2021. (ii) os réus ajuizaram ação de validação de testamento, que transitou em julgado em 25.8.2021, contrataram a partilha extrajudicial em 25.8.2021 e fizeram sobrepartilha dos bens do espólio em 6.10.2021. Essas partilhas foram realizadas sem a participação do autor. E na ação de validação do testamento também não ocorreu citação do autor. (iii) o Juízo “a quo” declarou a nulidade das escrituras públicas de partilha e sobrepartilha, em razão da violação do direito à sucessão legítima infligido contra o autor (herdeiro preterido), com a determinação da realização de nova partilha dos bens do espólio a ser concretizada em ação de inventário judicial a ser proposto, em virtude da evidente litigiosidade das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (1) preliminares: (a) se a sentença deve ser desconstituída e o processo anulado pelo indevido aditamento da petição inicial (sem concordância dos réus); (b) se a sentença deve ser desconstituída e o processo anulado por cerceamento de defesa (indeferimento de produção de provas: exame de DNA e verificação da identidade do autor); (2) de mérito: (a) se as escrituras de partilha e de sobrepartilha deveriam ser declaradas ineficazes em relação em relação ao herdeiro preterido, em vez da invalidação; (b) se os bens deveriam ser desbloqueados para os apelantes (revogação da tutela provisória de urgência concedida); (c) se apenas os herdeiros/apelantes deveriam ser autorizados a propor novo inventário; (d) se os honorários advocatícios deveriam ser redimensionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu (CPC, artigo 329, inciso II). No caso concreto, porém, o aditamento da petição inicial constituiria pressuposto (ou mero desdobramento) do provimento judicial da petição de herança, a não despontar, efetivamente, alteração substancial do pedido ou da causa de pedir, tanto que nem teria sido demonstrado qualquer prejuízo para o exercício da ampla defesa por parte dos réus. Preliminar rejeitada.
5. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
6. O exame de DNA assume atualmente importância ímpar para a instrução probatória do processo de investigação de paternidade e para a formação do convencimento do Juiz, em virtude da razoável segurança da prova pericial/técnica em determinar a existência do vínculo biológico entre duas ou mais pessoas.
7. No caso em foco, o vínculo biológico entre o demandante e o falecido, autor da herança, foi confirmado por meio de prova pericial (exame de DNA) produzida em contraditório judicial validamente desenvolvido (ação de investigação de paternidade), a não despontar dúvida razoável acerca da condição de herdeiro (filho). A realização de um novo exame de DNA, no caso, seria medida desnecessária e encontraria óbice na própria coisa julgada (preclusão máxima da questão). Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
8. Os descendentes são herdeiros necessários e a eles pertencem “de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima” (CC, arts. 1.845 e 1.846).
9. A petição de herança é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou (CC, arts. 1.824 a 1.828).
10. Com relação aos efeitos da sentença na petição de herança, na eventual partilha realizada, o inventário e a partilha anteriores, que preteriram o herdeiro (autor da ação), devem ser invalidados, e não apenas declarados ineficazes em relação ao autor (CC, art. 166, inciso VII). O herdeiro necessário preterido pelos demais (caso do autor/apelado) tem direito de participar, no mínimo, da legítima, sob pena de nulidade absoluta. E essa participação e (nova) partilha dos bens deixados será concretizada no indispensável procedimento de inventário judicial (CPC, art. 610).
11. A determinação de bloqueio dos bens indevidamente partilhados deve vigorar, ao menos, até o trânsito em julgado da sentença de procedência, quando, então, as escrituras estarão nulificadas em definitivo, e essa circunstância (nulidade das escrituras) ficará registrada nas matrículas dos imóveis (constituintes da maior parte do patrimônio deixado), de modo a proteger o autor da possibilidade de uma eventual alienação/dissipação patrimonial.
12. O autor/apelado possui a condição de herdeiro necessário (filho do de cujus), de modo que possui legitimidade ativa concorrente para propor a demanda de inventário judicial (CPC, arts. 615 e 616, II). Não existem motivos razoáveis para afastá-lo do direito de pretender, arrolar, individualizar e destinar os bens deixados pelo autor da herança em ação de inventário.
13. A fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser reduzida para um sexto do valor da causa (proveito econômico obtido pelo autor), uma vez que a fração de 1/6 representa o valor do seu quinhão hereditário (um terço da metade indisponível, da legítima; a outra metade disponível destina-se aos dois réus, sucessores testamentários). No capítulo, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida. Sem honorários recursais.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 264, 300, 329, 370, 610, 615, 616, II; CC, arts. 166, VII, 1791, 1824 a 1828, 1845, 1846.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1639372 SC 2015/0279649-3, Relator.: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28.6.2024. TJDFT, Acórdão 1707119, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJE: 7.6.2023; Acórdão 1365700, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 31.8.2021; Acórdão 1137940, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe: 19.11.2018; Acórdão 1403550, Relator(a): Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe: 10.3.2022; Acórdão 1360387, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 18.8.2021; Acórdão 1977870, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 12.3.2025; Acórdão 1226323, Relator.: Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJE : 5.2.2020; Acórdão 1406656, Relator(a): Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 25.3.2022.